Tribunal: TJES
Processo: 5013558-18.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013558-18.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LAZARO FABRICIO DA SILVA FERREIRA

AGRAVADO: VISTA AZUL NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRREGULARIDADE FORMAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DECISÃO RECORRIDA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO § 5º DO ART. 1.017 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É cediço que
“A formação correta do agravo de instrumento é ônus do agravante”
(TJES, Classe: Agravo Interno AI, 030179000614, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/03/2018, Data da Publicação no Diário: 06/04/2018).

Considerando que entre a decisão de 1º grau e a interposição do agravo de instrumento houve intervalo superior a quinze dias úteis, o agravante deveria ter comprovado a data em que teve ciência da decisão, seja por meio de certidão cartorária ou de comprovante de acesso aos autos.

À luz do princípio da cooperação e conforme a jurisprudência deste órgão fracionário, nos casos em que é inviável extrair a informação acerca de requisitos de admissibilidade do processo eletrônico originário, o agravante deve atender às intimações para suprir a irregularidade do recurso, afastando-se a aplicação do § 5º o art. 1.017 do CPC.

Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 10 de fevereiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo Interno no
Agravo de Instrumento nº 5013558-18.2024.8.08.0000

Agravante:

Lázaro Fabrício da Silva Ferreira

Agravada:

Vista Azul Negócios Imobiliários Ltda.

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interno interposto contra decisão (ID. 10173064), por meio da qual não conheci do agravo de instrumento manejado pelo insurgente, com base no art. 932, III, do CPC, por irregularidade formal.

Em seu arrazoado, o agravante insurge-se contra a referida decisão alegando, em síntese, que
“[...]a comprovação da tempestividade do recurso poderá ser feita por outros meios[...]”
; bem como que
“[...]o artigo 1.017, §5º do CPC, afirma que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput[...]”
; e que
“[...]A apresentação da íntegra da decisão agravada é justificável para permitir que o tribunal possa investigar a fundamentação exarada pelo juízo a quo, servindo como documento proficiente para a comprovação da intimação e tempestividade do recurso[...]”
. A final, requer a reforma da decisão, a fim de que o recurso seja conhecido e provido. (ID. 10595039)

Contrarrazões pela incolumidade da decisão impugnada (ID. 11111469).

É, no que interessa, o relatório. Peço dia

Vitória, 29 de novembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme o breve relato, trata-se de agravo interno interposto contra decisão (ID. 10173064), por meio da qual não conheci do agravo de instrumento manejado pelo insurgente, com base no art. 932, III, do CPC, por irregularidade formal, nestes termos:

"[...]
Como se sabe,
“No procedimento eletrônico, as intimações processam-se por meio do portal eletrônico próprio, cuja efetivação do ato se dá pelo acesso direto do advogado habilitado e cadastrado ou pelo decurso de prazo de 10 dias após o lançamento da intimação no sistema, conforme preveem o art. 5º, e seu §3º, da Lei Federal 11.419/06, não havendo obrigatoriedade da publicação no diário oficial”
(TJES, Classe: 5001158-11.2020.8.08.0000, Relatora: Desembargadora JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do julgamento: 25/03/2021).

No caso dos autos, a decisão agravada foi proferida em 04/08/2023 (ID. 28970741, dos autos originários) e após duas tentativas frustradas de citação pelos correios, sendo a primeira remetida ao endereço constante do contrato objeto da avença (IDs. 28553063), a parte alega que o comparecimento espontâneo aos autos quando da apresentação da contestação em 29/08/2024 deve ser considerado para aferição da tempestividade recursal.

Entretanto, de acordo com o disposto no art. 9º, §1º, da Lei nº 11.419/2006,
“As citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais”
, devendo portanto a parte agravante comprovar quando teve acesso aos autos e, naturalmente, da decisão agravada, sem o que não há como identificar, a despeito do disposto no §5º, do art. 1.017, do CPC, documento que comprove a data da ciência inequívoca do ato decisório impugnado.

Por isso,
nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC, determinei a intimação da agravante para que no prazo de 05 (cinco) dias juntasse aos autos a cópia de documento que comprove a data de acesso ao sistema do PJe após a prolação da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do agravo. (ID. 9969374)

Nada obstante, para comprovar suas alegações a recorrente limitou-se a apresentar a petição ID. 10077382, acompanhada da cópia da decisão agravada e das notificações extrajudiciais formalizadas pela parte recorrida, o que não basta ao fim colimado, já que reafirma que o prazo recursal deve ser computado a partir do dia em que apresentou contestação, nas não trouxe sequer evidências de quando teve acesso aos autos originários.

Assim, tenho que a inadmissibilidade do agravo em apreço se revela evidente, na medida em que o recorrente não instruiu o recurso com a cópia da certidão de intimação da decisão recorrida, tal como dispõe o artigo 1.017, I, do CPC.

A propósito, com as devidas adequações, atente-se para a jurisprudência deste sodalício acerca do tema:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O RECURSO POR AUSÊNCIA DOS DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS. AUTOS ELETRÔNICOS. TRAMITAÇÃO EM SISTEMA INDISPONÍVEL AO ÓRGÃO JULGADOR. INTIMAÇÃO DO RECORRENTE PARA JUNTADA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. INÉRCIA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não merece reparo a decisão unipessoal que não conheceu do agravo de instrumento por ausência da documentação obrigatória.

2. Diante da impossibilidade de acesso aos autos originários, por tramitar em sistema eletrônico inacessível ao segundo grau, foi intimado o agravante para sua juntada, tendo se quedado inerte, entretanto.

3. A previsão de dispensa de juntada de documentação do art. 1.017, § 5º, do CPC não afasta o dever de a parte recorrente atender às intimações do juízo acerca de diligências que se fizerem necessárias, ainda mais quando tramita o recurso sob viés instrumental, sob risco de suportar o agravante as consequências naturais de sua desídia, qual seja, o não conhecimento do recurso.

4. Decisão Monocrática mantida. Recurso de Agravo Interno conhecido e desprovido.” (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Número: 5003991-94.2023.8.08.0000, Des. Rel. JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 05/Sep/2023)

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRREGULARIDADE FORMAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DECISÃO RECORRIDA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO § 5º DO ART. 1.017 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É cediço que “A formação correta do agravo de instrumento é ônus do agravante” (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 030179000614, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/03/2018, Data da Publicação no Diário: 06/04/2018).

2. Considerando que entre a decisão de 1º grau e a interposição do agravo de instrumento houve intervalo superior a quinze dias úteis, o agravante deveria ter comprovado a data em que teve ciência da decisão, seja por meio de certidão cartorária ou de comprovante de acesso aos autos.

3. À luz do princípio da cooperação e conforme a jurisprudência deste órgão fracionário, nos casos em que é inviável extrair a informação acerca de requisitos de admissibilidade do processo eletrônico originário, o agravante deve atender às intimações para suprir a irregularidade do recurso, afastando-se a aplicação do § 5º o art. 1.017 do CPC.

4. Recurso conhecido e desprovido.” (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Número: 5011721-59.2023.8.08.0000, Rel.ª Des.ª ANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 23/Jul/2024)

Pelo exposto, com arrimo no art. 932, III, do CPC, não conheço do recurso, tendo em vista sua manifesta inadmissibilidade. Preclusa a presente decisão, encaminhem-se os autos ao juízo de 1º grau.[...]”

Em que pese o inconformismo da parte, devo consignar que, ao contrário do que afiançado nas razões do agravo interno, pois m
esmo se tratando de processo eletrônico, a tempestividade do recurso deve ser comprovada, eis que se trata de requisito extrínseco de admissibilidade.

É cediço que
“A formação correta do agravo de instrumento é ônus do agravante”
(TJES, Classe: Agravo Interno AI, 030179000614, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/03/2018, Data da Publicação no Diário: 06/04/2018).

Nesse viés, considerando que entre a decisão de 1º grau e a interposição do agravo de instrumento houve intervalo superior a quinze dias úteis, o agravante deveria ter comprovado a data em que teve ciência da decisão, seja por meio de certidão cartorária ou de comprovante de acesso aos autos.

À luz do princípio da cooperação e conforme a jurisprudência deste órgão fracionário exaustivamente citada na decisão impugnada, nos casos em que é inviável extrair a informação do processo eletrônico originário, o agravante deve atender às intimações para suprir a irregularidade do recurso.

Não verifico, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão recorrida, que não conheceu do agravo de instrumento por irregularidade formal.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - 27.01.2025 a 31.01.2025:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

VOTO-VISTA

Cuida-se de
agravo interno interposto
contra decisão monocrática que
não conheceu de agravo de instrumento
, com fundamento no
art. 932, III, do CPC
, em razão de irregularidade formal, consubstanciada na ausência de comprovação da data de ciência inequívoca da decisão recorrida pelo agravante.

O agravante sustenta que a comprovação da tempestividade do recurso deveria ocorrer a partir da data de apresentação da contestação nos autos originários. No entanto, como bem salientado pelo eminente relator, a tempestividade recursal constitui requisito extrínseco de admissibilidade, sendo imprescindível a demonstração objetiva da data em que houve a ciência da decisão agravada.

O Código de Processo Civil e a legislação específica que regulamenta o processo eletrônico são claros ao exigir que o recorrente instrua o agravo com documento que comprove a data da ciência inequívoca da decisão impugnada. O agravante, todavia, não apresentou certidão cartorária, comprovante de acesso ao sistema ou qualquer outro meio hábil a suprir essa exigência, limitando-se a juntar documentos insuficientes para demonstrar o termo inicial do prazo recursal.

Oportuno destacar que, em conformidade com o princípio da cooperação processual, foi conferida ao agravante a possibilidade de sanar a irregularidade, mediante intimação expressa para que apresentasse a documentação necessária, o que, contudo, não foi atendido.

Dessa forma,
acompanho integralmente o voto do relator
para
negar provimento ao agravo interno
, mantendo-se a decisão monocrática que
não conheceu do agravo de instrumento
por irregularidade formal.

É como voto.